Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-27.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004240-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANESSA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS LEME - CPF: 076.740.571-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS LEME - CPF: 076.740.571-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. G. P. Q. - CPF: 119.716.261-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE MENOR. NECESSIDADE DE UROLOGIA PEDIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, que determinou aos entes públicos a transferência do paciente para unidade com suporte em urologia pediátrica, majorando a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a 60 dias, sem prejuízo de bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. O Agravante requer o afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública é medida adequada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em demanda de saúde ou se deve ser substituída por meio executivo mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC admite a imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento de efetivação de obrigações de fazer, conforme arts. 536 e 537, bem como entendimento do STJ no Tema 98.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou afastada quando se mostrar inadequada ou excessiva.

5. A imposição de astreintes contra entes públicos pode impactar diretamente o erário, sem assegurar, de forma objetiva, o cumprimento da obrigação, especialmente diante das limitações estruturais da Administração.

6. O bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz para garantir o resultado prático da decisão, além de menos onerosa à coletividade.

7. O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a preferência pelo bloqueio judicial em caso de descumprimento de decisões em matéria de saúde, reservando a multa como medida subsidiária.

8. A ausência de resistência injustificada do ente público e a indicação de cumprimento da obrigação reforçam a desnecessidade da multa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória pode ser afastada ou substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando se mostrar inadequada ou menos eficaz para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde. 2. O bloqueio judicial de valores constitui medida preferencial para efetivação de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, por ser mais eficaz e menos onerosa ao erário. 3. A aplicação de astreintes contra entes públicos deve ocorrer de forma excepcional, sobretudo na ausência de resistência injustificada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, 6º, 23, II, 196 e 227; Lei n. 8.080/90, arts. 7º e 11; Lei n. 8.069/90, arts. 4º e 11; CPC, arts. 300, 536, 537 e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 98; TJMT, N.U 1045927-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026, pub. DJE 27.03.2026; TJMT, N.U 1002553-15.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026, pub. DJE 27.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1000070-85.2026.8.11.0105, ajuizada por Enzo Gabriell Pereira Quaresma e Vanessa Cristina Pereira dos Santos Leme, majorou a multa cominatória de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia, limitada a 60 dias, sem prejuízo de adoção de medidas sub-rogatórias, notadamente o bloqueio de valores públicos, como forma de garantir o cumprimento da obrigação de transferir o paciente para unidade com suporte em urologia pediátrica.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é inadequada no caso concreto, sobretudo quando há demonstração de esforços para o cumprimento da medida, sendo mais eficaz e menos onerosa ao erário a adoção direta de providência como o bloqueio judicial, conforme precedentes do TJMT e enunciados do CNJ.

Aduz que a fixação de astreintes contra o Poder Público, na forma imposta, desconsidera as dificuldades operacionais e administrativas enfrentadas pela Administração para dar cumprimento célere às ordens judiciais em matéria de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a multa cominatória fixada, ou, alternativamente, promover sua redução.

Por meio da decisão de id. 344350380, o Relator recebeu o recurso sem conceder-lhe efeito suspensivo.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 358073871.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 365623385).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se da decisão judicial que, em sede de antecipação da tutela, determinou o cumprimento da obrigação de fazer pelos entes públicos requeridos, bem como determinou a aplicação de multa cominatória caso haja descumprimento do provimento jurisdicional.

Extrai-se dos autos originários que ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, foi ajuizada pelo menor Enzo Gabriell Pereira Quaresma, menor impúbere, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colniza.

Em sede de tutela de urgência, a parte autora postulou a disponibilização de tratamento de saúde consistente em “transferência do(a) paciente para unidade com suporte em UROLOGIA PEDIÁTRICA, para avaliação e posterior tratamento”, em caráter imediato, conforme registro de regulação no sistema SISREG.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado na manifestação de ID 220794285, para:

1) Determinar aos réus ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLNIZA para efetivar a transferência do(a) paciente para unidade com suporte em UROLOGIA PEDIÁTRICA, para avaliação e posterior tratamento, conforme indicação clínica já reconhecida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo comprovar documentalmente as medidas adotadas; sob pena de MAJORAÇÃO da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de outras medidas executivas, notadamente, o BLOQUEIO/SEQUESTRO DE VALORES suficientes para garantir o tratamento indicado na petição inicial, compreendendo, conforme o caso concreto e a necessidade assistencial, custos de transferência, internação, procedimentos/exames correlatos e demais despesas indispensáveis à execução do provimento, observando-se, para definição do montante, os orçamentos a serem juntados e/ou aqueles obtidos com auxílio do CEJUSC SAÚDE, com posterior prestação de contas nos autos;

2) Determinar aos réus que apresentem orçamentos/cotações de unidades hospitalares particulares aptas ao atendimento, ou, ao menos, informando e comprovando as tentativas administrativas de contratação/encaminhamento e os valores envolvidos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente.

3) DETERMINO a REMESSA IMEDIATA dos autos ao CEJUSC SAÚDE, para atuação no âmbito de suas atribuições, especialmente com vistas a auxiliar na obtenção de orçamentos e na efetivação da transferência/tratamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito.

4) Reservo-me no direto de apreciar as medidas solicitadas no item “d” e “e”, formulados no ID 220794285, após o retorno dos autos.

5) Deixo de determinar o bloqueio de valores face à inexistência de orçamentos e valores, bem como pela falta de indicação de Unidade de Saúde apta para realizar o procedimento solicitado.

Intimem-se o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLNIZA, na pessoa de seus procuradores, para tomar conhecimento desta decisão.
” (id. 221180932).

Da decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de imposição de medida coercitiva, notadamente multa cominatória, em caso de a obrigação de fazer seja descumprida pelos entes requeridos.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

É certo que os artigos 536 e 537 do CPC preveem expressamente a possibilidade de imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 98, respectivamente,
in verbis
:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: [...]

“Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.”

Por outro lado, cumpre salientar que a execução da multa, em caso de descumprimento da obrigação, repercute diretamente no erário público, afetando, por consequência, toda a coletividade, sem garantir, de forma objetiva, o cumprimento efetivo da determinação judicial.

Logo, na prática, a imposição de astreintes contra pessoas jurídicas de direito público interno, como ocorre no caso dos entes públicos demandados, nem sempre se revela instrumento efetivo, sobretudo diante da existência de outras medidas coercitivas e assecuratórias dotadas de maior eficácia e menor impacto ao erário, como o bloqueio judicial.

Tal solução se mostra mais adequada ao caso concreto, pois preserva a efetividade da tutela jurisdicional sem impor ônus financeiro potencialmente excessivo ao erário, especialmente quando inexistente resistência injustificada do ente público.

Nessa perspectiva, a jurisprudência recomenda que a utilização das astreintes se dê de forma excepcional, privilegiando-se, quando necessário, outros meios executivos mais adequados ao cumprimento da ordem judicial, como o bloqueio de verbas públicas, nos termos do Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual:

“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima ratio.
”

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECÉM-NASCIDO EM ESTADO GRAVÍSSIMO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE EM CARDIOPEDIATRIA DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO RESTRITA AO MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por recém-nascido representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar sua imediata transferência para unidade hospitalar com suporte de alta complexidade em cardiopediatria, inclusive fora do Estado, fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, com possibilidade de incidência solidária sobre agentes públicos e bloqueio judicial de valores. O agravante impugna exclusivamente a fixação das astreintes, pleiteando sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde deve ser mantida ou substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas como meio coercitivo mais adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui estatura fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, legitimando a concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco à vida do paciente.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinando-se exclusivamente a compelir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou excluída quando se mostrar excessiva ou inadequada.

5. Em demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas mostra-se medida mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário do que a imposição de astreintes.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem privilegiado o bloqueio judicial de valores como mecanismo preferencial para efetivação de decisões judiciais em matéria de saúde.

7. O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta que, diante do descumprimento de ordem judicial em matéria sanitária, o bloqueio de valores em conta do ente público deve ser priorizado, figurando a multa cominatória como medida subsidiária.

8. A interpretação das normas relativas à gestão pública deve considerar os obstáculos e dificuldades reais enfrentados pelo gestor na execução das políticas públicas, conforme o art. 22 da LINDB, evitando a imposição de ônus desnecessário à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, a multa cominatória pode ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas quando essa medida se revelar mais eficaz para assegurar o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores públicos constitui meio legítimo de efetivação de tutela de urgência em matéria de saúde, desde que limitado ao montante necessário ao cumprimento da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 300, 536, §1º, e 537, §1º; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025; TJMT, AI 1036809-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT, AI 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

(N.U 1045927-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE CRIANÇA COM TUMOR PÉLVICO PARA CENTRO ESPECIALIZADO. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em favor de criança de cinco anos diagnosticada com tumor pélvico de alta complexidade, determinou ao Estado e ao Município de Cuiabá, solidariamente, a transferência da paciente para o Hospital de Amor, em Barretos/SP, no prazo de 24 horas, para realização de sacralectomia (endopelvectomia), fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se deve ser mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio e viabilização da transferência hospitalar para tratamento oncológico especializado;

(II) saber se é adequada a manutenção da multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública, ou se deve ser substituída por medida executiva menos onerosa ao erário, como o bloqueio judicial de valores; e,

(III) saber se o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é proporcional;

III. Razões de decidir

3. A Constituição da República consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, o que legitima a determinação judicial de transferência hospitalar urgente quando comprovada a inexistência de tratamento adequado na unidade de origem.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde, facultando ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras do Sistema Único de Saúde.

5. No caso concreto, o quadro clínico grave de criança acometida por tumor pélvico de elevada complexidade justifica a concessão da tutela de urgência para transferência imediata a centro especializado, inexistindo elementos que autorizem o redirecionamento da obrigação nesta instância recursal, diante da ausência de recurso próprio do Município.

6. Embora seja juridicamente possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC e da jurisprudência do STJ, verifica-se que, no caso concreto, não houve resistência injustificada do ente estatal, tendo a transferência hospitalar sido efetivada e demonstradas tratativas administrativas para viabilizar o tratamento.

7. A substituição da multa cominatória pelo bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais adequada à efetividade da tutela jurisdicional, pois preserva o resultado prático da decisão sem impor impacto financeiro potencialmente desproporcional ao erário, em consonância com orientação consolidada na jurisprudência e com o Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

8. O prazo de 24 horas fixado para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional à gravidade do quadro clínico da paciente, não havendo justificativa para sua dilação, uma vez que a medida buscou prevenir agravamento irreversível do estado de saúde da menor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para substituir a multa cominatória diária fixada por eventual bloqueio on line de verbas públicas.

Tese de julgamento: "“1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico e transferência hospitalar no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas urgentes para assegurar o direito fundamental à saúde.

2. A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas quando inexistente resistência injustificada do ente estatal e quando tal medida se revelar mais adequada à efetividade da tutela jurisdicional e à preservação do erário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 536, 537 e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 98; Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJMT, AI n. 1003814-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2023; TJMT, AI n. 1014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

(N.U 1002553-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial de valores, caso necessário para garantir a efetivação da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026